Tribunal: TJMT
Processo: 1032030-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032030-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), SIMONE VANESSA LOPES DE FARIA - CPF: 080.538.906-79 (EMBARGADO), ALEXANDRE BOVA MARTINS - CPF: 017.469.541-16 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES - CPF: 045.525.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS

-
INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO -
EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO -

OBSCURIDADE
NA FUNDAMENTAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE
.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

2.
Evidenciada a existência de omissão quanto à interposição de recurso de Agravo Interno, devem ser acolhidos os
aclaratórios
para
a
correção do vício.

3.
Sobrevindo o julgamento pelo
colegiado
do recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto.

4
. Recurso
parcialmente acolhido
sem efeitos
infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEXANDRE BOVA MARTINS

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
272838351
, proferido no
Recurso de A
gravo de Instrumento

que

deu provimento ao recurso para
revogar a decisão que determinou à agravante/autora o pagamento de aluguel ao agravado.

A parte embargante sustenta, em síntese,
falta de clareza e coerência na tramitação do recurso causando grave insegurança jurídica, ante a alternância entre as classes processuais (agravo regimental e agravo de instrumento) o que comprometeu o seu direito de defesa do embargante.

Assevera que o fundamento, no sentido de que é vedado o pagamento de aluguéis enquanto pendente a partilha dos bens, se utilizou de jurisprudência isolada.

Alega que todo o arcabouço probatório de que a medida protetiva foi forjada sequer foi analisada
,
e ao final
,
cita artigos como prequestionamento.

Requer
o provimento do recurso

p
ara analisar o agravo interno e, subsidiariamente, que seja
m
san
a
da
s
as omissões e a correta fundamentação da decisão.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Do contexto apresentado, razão em parte assiste o embargante.

No caso, após a concessão liminar proferida no Agravo de Instrumento,
houve a interposição de Agravo Interno pelo ora embargante no Id. 256257662
.

Apesar de constar registros no sistema de
c
lasse evoluída para Agravo Regimental e posteriormente para Agravo
em nada obsta o conhecimento correto das petições pelas partes, tampouco pelo juízo.

Ademais
,
o Agravo Regimental era o nome usado para o Agravo Interno, especialmente em tribunais superiores. No entanto, o novo CPC estabeleceu o agravo interno como a nomenclatura oficial
, previsto
no art. 1.021 do CPC, inexistindo confusão no mencionado fato.

Dito isso, considerando que após a interposição do Agravo Interno sobreveio as contrarrazões
e julgamento
pel
o colegiado
do
recurso de Agravo de Instrumento,
restou
prejudicado o Agravo Interno, no entanto
, não constou esse registro no dispositivo do acórdão impugnado.

No tocante aos demais argumentos, o
fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade
, é de ver reapreciado o mérito
sob alegações
de o
missão e incoerência, visto que as questões foram devidamente e suficientemente fund
a
mentadas
,
inexistindo o vício apontado.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Desse modo, impõe-se o acolhimento do recurso somente para correção do vício quanto ao recurso de Agravo Interno.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração
sem
efeito modificativo, para sanar o vício e
acresce
ntar

ao final d
o dispositivo do acórdão impugnado
o seguinte:

-
Por conseguinte
,
prejudicado o recurso de agravo

interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025